Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Circunstância agravante: Fração de aumento. Dano moral. Valor da indenização.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos de sua mãe na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas de que o réu a agrediu fisicamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 – Valor da indenização por danos morais que, tendo em vista a situação econômico-financeira do obrigado – aposentado que trabalhava como gari -- se revela elevado, reclama redução.
5 - Apelação provida em parte.